Tribunal: STF
Processo: RE 530122
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de embargos de declaração opostos pelo contribuinte contra decisão que decidiu pela baixa dos autos à origem para aplicação da sistemática da repercussão geral.



    Em 10 de abril de 2012, o então relator, Min. Joaquim Barbosa, determinou o sobrestamento dos presentes embargos de declaração. Levanto o sobrestamento e chamo o feito à ordem.



    O recurso extraordinário interposto pelo contribuinte busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, caput, LV; 59; 93, IX; 145, § 1º; 146, III, c; 149; 150, II e III, b; 154, I; 174, § 2º; 195, I e §§ 4º e 6º; 239; e 246; todos da CF/1988. Sustenta que: (i) o acórdão é nulo, uma vez que não se manifestou sobre questão aventada nos embargos de declaração; (ii) “a Lei 9.718/98 e MP 1.858/99 e reedições ofendem as normas de hierarquia constitucional específicas que tratam das sociedades cooperativas, afrontando irremediavelmente os arts. 146, III, ‘c’ e 174, § 2º da Constituição Federal, mesmo porque é a não incidência prevista nos arts. 79, 87 e 111 da Lei 5.764/71 que lhes complementa”; (iii) há ofensa à isonomia, na medida em que as cooperativas de crédito possuem tratamento diferenciado em relação às demais cooperativas; (iv) “a Lei Ordinária 9.718/98, em seu art. 3º, alargou o conceito constitucional de faturamento para a “totalidade das receitas auferidas pela pessoa jurídica” alterando a base de cálculo prevista em lei complementar e reforçada pelas determinações constitucionais referentes ao ato cooperativo (afronta ao Princípio da Hierarquia das Leis), além de hipótese de incidência prevista na Constituição Federal (afronta ao conceito constitucional de faturamento)”; (v) “a Constituição Federal veda a estipulação de mais de uma base de cálculo para a mesma contribuição [...]”; (vi) não houve observância ao princípio da anterioridade. 



    De início, no tocante à alegação de ofensa ao art. 93, IX, da Constituição, o Plenário deste Tribunal já assentou o entendimento de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões. Nessa linha, reconhecendo a repercussão geral da matéria, veja-se a ementa do AI 791.292-QO-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes:



    Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.



    O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o tema 323 da sistemática da repercussão geral, consolidou entendimento no sentido de que a existência de tratamento diferenciado entre cooperativas de diferentes ramos não ofende a isonomia. Confira-se a ementa do julgado:



    Recurso extraordinário. Repercussão geral. Artigo 146, III, c, da Constituição Federal. Adequado tratamento tributário. Inexistência de imunidade ou de não incidência com relação ao ato cooperativo. Lei nº 5.764/71. Recepção como lei ordinária. PIS/PASEP. Incidência. MP nº 2.158-35/2001. Afronta ao princípio da isonomia. Inexistência. 1. O adequado tratamento tributário referido no art. 146, III, c, CF é dirigido ao ato cooperativo. A norma constitucional concerne à tributação do ato cooperativo, e não aos tributos dos quais as cooperativas possam vir a ser contribuintes. 2. O art. 146, III, c, CF pressupõe a possibilidade de tributação do ato cooperativo ao dispor que a lei complementar estabelecerá a forma adequada para tanto. O texto constitucional a ele não garante imunidade ou mesmo não incidência de tributos, tampouco decorre diretamente da Constituição direito subjetivo das cooperativas à isenção. 3. A definição do adequado tratamento tributário ao ato cooperativo se insere na órbita da opção política do legislador. Até que sobrevenha a lei complementar que definirá esse adequado tratamento, a legislação ordinária relativa a cada espécie tributária deve, com relação a ele, garantir a neutralidade e a transparência, evitando tratamento gravoso ou prejudicial ao ato cooperativo e respeitando, ademais, as peculiaridades das cooperativas com relação às demais sociedades de pessoas e de capitais. 4. A Lei nº 5.764/71 foi recepcionada pela Constituição de 1988 com natureza de lei ordinária e o seu art. 79 apenas define o que é ato cooperativo, sem nada referir quanto ao regime de tributação. Se essa definição repercutirá ou não na materialidade de cada espécie tributária, só a análise da subsunção do fato na norma de incidência específica, em cada caso concreto, dirá. 5. Na hipótese dos autos, a cooperativa de trabalho, na operação com terceiros – contratação de serviços ou vendas de produtos - não surge como mera intermediária de trabalhadores autônomos, mas, sim, como entidade autônoma, com personalidade jurídica própria, distinta da dos trabalhadores associados. 6. Cooperativa é pessoa jurídica que, nas suas relações com terceiros, tem faturamento, constituindo seus resultados positivos receita tributável. 7. Não se pode inferir, no que tange ao financiamento da seguridade social, que tinha o constituinte a intenção de conferir às cooperativas de trabalho tratamento tributário privilegiado, uma vez que está expressamente consignado na Constituição que a seguridade social “será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei” (art. 195, caput, da CF/88). 8. Inexiste ofensa ao postulado da isonomia na sistemática de créditos conferida pelo art. 15 da Medida Provisória 2.158-35/2001. Eventual insuficiência de normas concedendo exclusões e deduções de receitas da base de cálculo da contribuição ao PIS não pode ser tida como violadora do mínimo garantido pelo texto constitucional. 9. É possível, senão necessário, estabelecerem-se diferenciações entre as cooperativas, de acordo com as características de cada segmento do cooperativismo e com a maior ou a menor necessidade de fomento dessa ou daquela atividade econômica. O que não se admite são as diferenciações arbitrárias, o que não ocorreu no caso concreto. 10. Recurso extraordinário ao qual o Supremo Tribunal Federal dá provimento para declarar a incidência da contribuição ao PIS/PASEP sobre os atos (negócios jurídicos) praticados pela impetrante com terceiros tomadores de serviço, objeto da impetração. (RE 599.362, Rel. Min. Dias Toffoli, j. em 06.11.2014) – grifos acrescidos. 



    O acórdão recorrido está alinhado ao entendimento desta Corte.



    De igual modo, a decisão recorrida não diverge da compreensão do STF no sentido de que o termo inicial para o cômputo da anterioridade é a edição da primeira medida provisória. Nestes termos, o seguinte precedente:



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Ausência de fundamentação. Inexistência. Prequestionamento. Ausência. Contribuição social. Majoração de alíquota. Medida Provisória nº 1.523/96. Lei nº 9.528/97. Cláusula de convalidação. Possibilidade. Anterioridade nonagesimal. Termo inicial. Primeira edição. Precedentes. 1. Não procede a alegada violação do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, haja vista que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente. 2. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 3. A Lei nº 9.528/97 convalidou os atos praticados com base na Medida Provisória nº 1.523/96, fazendo tal cláusula as vezes de decreto legislativo (AI nº 857.374/MG-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 18/12/13). 4. O termo inicial para o cômputo da anterioridade nonagesimal é a edição da primeira medida provisória que majora a contribuição social, no caso de reedições. Precedentes. 5. Agravo regimental não provido. (AI 810.740-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, j. em 28.04.2015)



    Quanto à matéria remanescente, o Supremo Tribunal Federal, no RE 672.215 RG (tema 536), irá decidir, à luz dos artigos 5º, XVIII; 146, III, c; 194, parágrafo único, V; 195, caput, e I, a, b e c e § 7º; e 239 da Constituição Federal, a possibilidade de lei dispor sobre a incidência, ou não, de COFINS, PIS e CSLL sobre o produto de ato cooperado ou cooperativo em face dos conceitos constitucionais relativos ao cooperativismo: “ato cooperativo”, “receita da atividade cooperativa” e “cooperado”.



    Por fim, no tocante ao RE interposto pela União, cumpra-se a decisão de 7 de agosto de 2009, em que foi determinada a devolução dos autos ao Tribunal de origem. 



    Diante do exposto:



    (i) quanto às violações ao art. 93, IX, da Constituição Federal, ao princípio da anterioridade e à isonomia, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso;



    (ii) quanto à matéria remanescente, com base no art. 328, parágrafo único, do RI/STF, determino a devolução dos autos à origem, a fim de que seja aplicada a sistemática da repercussão geral.



    Publique-se. 



                 Brasília, 14 de dezembro de 2021



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator